Tribunal: TJSP
Processo: 1019563-88.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do v. acórdão ao não examinar a preliminar de nulidade parcial da r. sentença ao examinar questões não alegadas na petição inicial (ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e, ainda, seguro prestamista) – Julgamento ultra petita verificado – Infringência dos arts. 141 e 492 do CPC – Omissão verificada e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do v. acórdão ao não examinar a preliminar de nulidade parcial da r. sentença ao examinar questões não alegadas na petição inicial (ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e, ainda, seguro prestamista) – Julgamento ultra petita verificado – Infringência dos arts. 141 e 492 do CPC – Omissão verificada e extirpada – Sucumbência integral da embargada - Embargos acolhidos, com alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019563-88.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargada NIRLENE DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019563-88.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
42542
2
VOTO No: 42542
EDEC. No: 1019563-88.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: São José do Rio Preto (5a V. Cív.)
EMBGTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R-
Apte.)
EMBGDA.: Nirlene da Silva Fernandes (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão do v.
acórdão ao não examinar a preliminar de nulidade parcial da
r. sentença ao examinar questões não alegadas na petição
inicial (ilegalidade da cobrança de tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem e, ainda, seguro prestamista)
Julgamento ultra petita verificado Infringência dos arts. 141
e 492 do CPC
Omissão verificada e extirpada

Sucumbência integral da embargada - Embargos acolhidos,
com alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ao v. acórdão de fls.
292/298, que deu provimento em parte à apelação por ela manejada
contra a r. sentença de fls. 239/245, mantida a fls. 250/251, que
julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito intentada por Nirlene da Silva
Fernandes, ora embargada.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
incidiu no vício de julgamento extra petita ao revisar as tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem, bem como o seguro
prestamista, (2) não obstante tenha alegado tal vício em preliminar nas
razões de apelação, esta C. Turma Julgadora omitiu-se ao não
examinar aludida questão e (3) os artigos 141 e 492 do CPC preveem
que o juiz deve julgar o feito nos limites da lide, não podendo proferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019563-88.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
42542
3
sentença diversa dos pedidos constantes na inicial, como se verificou no
julgamento das mencionadas tarifas e seguro (fls. 1/2 do apenso no
50000).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e, atribuindo o efeito infringente,
reformado o v. acórdão para reconhecer a nulidade parcial da r.
sentença no que tange ao exame de questões não alegadas pela
embargada na petição inicial.
Intimada
(fls.
4),
a
embargada manifestou-se
requerendo a manutenção do v. acórdão impugnado (fls. 6/10).
É o relatório.
2. O recurso prospera.
3. Efetivamente, não houve pleito, na petição inicial
(fls. 1/37), de declaração de ilegalidade das tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, bem como do seguro prestamista, de
modo que, ao se pronunciar a propósito, a r. sentença, no que tange
aos referidos encargos, incorreu-se no vício de julgamento ultra petita,
razão pela qual tais capítulos devem ser extirpados do r. decisum a fim
de que seja respeitado o princípio da congruência previsto nos arts. 141
e 492 do CPC.
Assim, o v. acórdão, ao não examinar a preliminar
de nulidade da r. sentença no tocante às verbas acima mencionadas
(fls. 256), incorreu no vício de omissão, agora examinado e sanado.
Imperioso, pois, o acolhimento da preliminar de
nulidade da r. sentença na parte que reconheceu a ilegalidade da
cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem e,
ainda, do seguro prestamista, mantendo incólume a incidência de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019563-88.2017.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
42542
4
encargos, tal como previsto no contrato firmado pela partes (fls.
218/221).
Por fim, considerando que a procedência em parte
decretada em primeiro grau decorreu do conhecimento de questões não
alegadas pela embargada na petição inicial e, consequentemente, de
acolhimento de pedidos inexistentes, não há dúvida que, extirpada a
omissão do v. acórdão com o exame e o reconhecimento da alegada
nulidade do r. decisum monocrático, a improcedência da demanda é a
solução adequada à demanda, devendo, pois, a embargada ser
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
da
causa
(R$10.000,00, fls. 37) atualizado, observando-se quanto à vencida o
ditame do art. 98, § 3o, do CPC (fls. 68).
4. Isto posto acolhem-se os presentes embargos de
declaração para, extirpando a omissão verificada, reconhecer a
nulidade dos capítulos da r. sentença que examinou questões
relacionadas com as tarifas de registro do contrato e avaliação do bem e
com o seguro prestamista e, considerando a sucumbência integral,
condenar a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$10.000,00, fls. 37) atualizado, observando-se quanto à vencida o
ditame do art. 98, § 3o, do CPC (fls. 68).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica